Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707064-27.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. B. N. REPRESENTANTE: ANDERSON DE BRITO NOGUEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação com pedido liminar interposto por I. B. N. (autora), representada por ANDERSON DE BRITO NOGUEIRA em face de sentença (id. 12942952) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0707064-27.2019.8.07.0020, julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o exame clínico solicitado possui cobertura obrigatória (painel de genes), nos termos da Resolução Normativa ANS 428/17 (Anexo II), já que a paciente apresenta sinais clínicos indicativos da Neurofibromatose e ainda permanecem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo mesmo após a anamnese, exame físico, heredograma e exames diagnósticos convencionais. Não bastasse, ressalta a apelante, ainda que a referida resolução excluísse expressamente a cobertura do procedimento médico em questão, a negativa da operadora do plano de saúde em custeá-lo se caracterizaria como abusiva. Isso porque, segundo a recorrente, incumbe exclusivamente ao profissional médico decidir qual o tratamento adequado para cada paciente. Menciona jurisprudência, segundo a qual a relação apresentada na multicitada resolução seria apenas exemplificativa e não taxativa. Com esses argumentos, em linhas gerais, a apelante afirma estarem presentes os requisitos legais indispensáveis para a concessão da antecipação de tutela em sede recursal, tendo em vista a alegada verossimilhança das alegações e, especialmente, a urgência consistente na necessidade de se descobrir, clinicamente, se a recorrente é portadora da doença genética em referência, buscando-se, a partir de então, o melhor tratamento de acordo com as prescrições do médico assistente. Sendo assim, pugna liminarmente para que a apelada seja compelida a autorizar e custear o tratamento/exame do qual a apelante necessitaria, na forma do laudo médico constantes dos autos. Preparo (id. 12942955 – p. 2). Contrarrazões (id. 12942962). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 13149715). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na espécie, a autora deduz pedido antecipatório no bojo do recurso de apelação, ou seja, após exaurido o regular trâmite processual em primeiro grau, oportunidade na qual o d. Juiz sentenciante concluiu pela improcedência do pleito autoral. Tendo em vista a cognição exauriente realizada em primeira instância, certo é que a concessão de liminar em sede recursal demanda elementos de convencimento suficientemente robustos e capazes de serem apreciados de plano, sob pena de esvaziamento da própria análise de mérito do recurso de apelação. Ocorre que, ao menos em um juízo perfunctório, próprio das medidas liminares, observo que o exame pretendido pela apelante está expressamente excluído da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS (Anexo II), em que são listados os procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória. Confira-se: ANÁLISE MOLECULAR DE DNA; PESQUISA DE MICRODELEÇÕES/MICRODUPLICAÇÕES POR FISH (FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION); INSTABILIDADE DE MICROSSATÉLITES (MSI), DETECÇÃO POR PCR, BLOCO DE PARAFINA 1. Cobertura obrigatória quando for solicitado por um geneticista clínico, puder ser realizado em território nacional e for preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas contempladas nos subitens desta Diretriz de Utilização, quando seguidos os parâmetros definidos em cada subitem para as patologias ou síndromes listadas. b. para as patologias ou síndromes listadas a seguir a cobertura de análise molecular de DNA não é obrigatória: ostecondromas hereditários múltiplos (exostoses hereditárias múltiplas); Neurofibromatose 1; Fenilcetonúria, hipercolesterolemia familiar, MTHFR e PAI-1. c. na assistência/tratamento/aconselhamento das condições genéticas não contempladas nas Diretrizes dos itens a e b, quando o paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e, permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais. (grifo nosso) Além do mais, em princípio, a diretriz contida no item “c” da aludida norma não parece corroborar a tese recursal, no sentido de que a cobertura pretendida seria obrigatória pelo simples fato de haver dúvida acerca do diagnóstico definitivo. Numa primeira análise, a ausência de um diagnóstico definitivo autorizaria a cobertura em questão apenas nas hipóteses não contempladas nas diretrizes dos itens “a” e “b”. No entanto, a situação da apelante se enquadra, em tese, justamente na diretriz do item “b”. Certo é que as razões expostas pela apelante não dispensam análise mais aprofundada das peculiaridades do caso concreto, análise esta a ser realizada por ocasião do mérito do recurso, até porque, ressalto, não identifico a urgência invocada pela recorrente, já que, da leitura do relatório médico emitido pela profissional médica assistente (id. 12942920 – p. 7), consta tão somente o pedido de solicitação do exame, sem qualquer referência à necessidade imediata do procedimento. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora